Tribunal: STF
Processo: ARE 1491823
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES CIVIS: INAPLICABILIDADE AOS MILITARES. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL: INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO E NATUREZA DAS ATIVIDADES EXERCIDAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo – comarca de Ribeirão Preto/SP:



    “RECURSO INOMINADO - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - POLICIAL MILITAR - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 942 E DA SÚMULA 33 DO STF - CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM - INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 4º, DA CF - EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA DECRETO-LEI Nº 260/70 - AUSÊNCIA DE LACUNA EM LEI ESPECÍFICA A AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA LEI GERAL - SENTENÇA QUE ACERTADAMENTE NEGOU PROVIMENTO AO PEDIDO - MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. II e III do § 4º do art. 40 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 33. Assevera ter direito à averbação de tempo de serviço em atividades insalubres, com a conversão do “tempo de trabalho com início em 23/08/1999 a 10/07/2002 como policial militar e de 12/07/2002 à 06/03/2020, como policial civil, quando entrou em vigor a EC n.º 103/2019 para os servidores públicos (art.36 da E.C. 103/2019, conforme art. 36 da L.C. 1.354/2020, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos), pelo fator de conversão 1.40, apostilando e averbando, para fins de aposentadoria especial com integralidade e paridade, na forma estabelecida na Lei Federal 8.213/91” (fl. 15, e-doc. 15).  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a decisão merece retratação, tendo em vista que o tema 942 não foi aplicado, sendo que o entendimento acerca do direito é pacificado, inclusive pelo STF, de modo que as decisões devem correr em sintonia com o tribunal” (fl. 5, e-doc. 21).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem assentou que “não é possível a aplicação da Súmula 33 ou da tese fixada no julgamento de Tema nº 942 aos Policiais Militares do Estado de São Paulo, uma vez que pressupõe, para a aplicação da regra geral, a existência de lacuna em lei específica, o que não ocorre no presente caso, uma vez que os policiais militares dispõem de lei própria, qual seja, o Decreto-Lei Estadual nº 260, de 29 de maio de 1970, não havendo justificativa legal para que seja aplicado o art. 40, § 4º da Constituição Federal a casos como o trazido à baila” (fl. 3, e-doc. 13). Concluiu pela “manutenção integral da sentença que reconheceu a impossibilidade de aplicação da Súmula 33 e do tema 942 no presente caso, dada a existência de legislação específica a versar sobre a previdência dos militares, desprovido o recurso” (fl. 7, e-doc. 13).



    Como assinalado no acórdão recorrido, a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que o regime previdenciário dos servidores públicos civis não se aplica aos militares, submetidos a regime jurídico específico, pelas peculiaridades das atividades exercidas. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente” (ADO n. 28, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.8.2015).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AOS MILITARES NÃO SE APLICA O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15). ACÓRDO RECORRIDO DIVERGE DESSE ENTENDIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. 2. Regularmente intimado o embargante para complementar suas razões, de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apresentou impugnação adequada, viabilizando o conhecimento dos Embargos como Agravo Interno. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na análise do RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15), julgado pela sistemática da repercussão geral, assentou que ‘não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial’. O entendimento do Tribunal de origem diverge dessa orientação. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 1.076.718-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Policial militar. Conversão de tempo de serviço especial em tempo comum. Impossibilidade. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. A matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria especial. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os militares fazem parte de categoria distinta da dos servidores públicos civis, o que justifica a aplicação de regime previdenciário diferente. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.476.711-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.4.2024).



    Essa orientação jurisprudencial não respalda as pretensões do agravante sobre a possibilidade de conversão de tempo de serviço exercido em atividades policiais, com a conjugação de regimes previdenciários distintos. Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas sobre questão similar à deste processo: ARE n. 1.491.344/ SP, de minha relatoria, DJe 14.5.2024; ARE n. 1.488.928/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 8.5.2024; RE n. 1.488.985/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 15.5.2024; ARE n. 1.485.633/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.4.2024; e RE n. 1.476.711/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.2.2024.. 



    7. Ademais, a matéria versada neste processo não guarda identidade com o Tema 942 da repercussão geral, pois, na espécie, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.450.142-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.396.887/AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022).



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.434.643/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou ser “inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais” (Plenário, DJe 19.7.2023).



    8. Para rever o que decidido pelas instâncias do Juizado Especial, ao julgarem improcedentes os pedidos formulados pelo agravante, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO: ART. 114 DA LEI 8.213/1991. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Com o não conhecimento do recurso especial interposto pela recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.480.166, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de pensão. Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/74. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1470000, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.5.2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.434.643-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.7.2023)



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora